Tribunal: TJDFT
Processo: 0731360-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731360-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J &amp; K COMERCIO DE COLCHOES LTDA D E S P A C H O Ante a informação de ID 63332662 de que o bem objeto de ordem de penhora determinada na decisão liminar foi transferido a terceiro, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 dias. À Secretaria para retirar o processo de pauta de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator